Tribunal: TJPA
Processo: 0002641-49.2020.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002641-49.2020.8.14.0048

APELANTE: DENYS DA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. EMPREGO DE SIMULACRO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, diante da alegação de uso de simulacro de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º-A, I, mesmo sem apreensão da arma, desde que haja prova idônea demonstrando seu uso como se verifica nos autos pelas declarações da vítima colhidas em juízo.

4. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando prestada de forma coerente e submetida ao contraditório, o que legitima sua utilização como prova da existência da arma.

5. A simples confissão do réu quanto à utilização de simulacro não é suficiente para afastar a majorante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, cabendo à defesa o ônus de provar a ausência de potencial ofensivo do artefato, conforme art. 156 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe de apreensão ou perícia do artefato bélico quando há prova firme e harmônica sobre seu uso. 2. A alegação de uso de simulacro sem respaldo probatório não afasta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP)”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, art. 156 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/8/2020; STJ, AgRg no HC n. 788.681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC n. 720.951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Denys da Cruz de Oliveira apela da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (ID 25787289).

O apelante pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, sob o argumento de que, embora tenha confessado o delito, afirmou que utilizou apenas um simulacro de arma, desprovido de potencial lesivo, o que não justifica o aumento da pena, por ser inerente à grave ameaça típica do delito de roubo (ID 25787296).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25787300), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30678605).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O apelante pugna pela exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, sob o argumento de que não restou comprovada a utilização de arma de fogo, salientado, nesse particular, que o assalto foi praticado com emprego de simulacro.

Sem embargo, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/2/2020), situação retratada nos autos, em que a vítima Carlos Alberto Ferreira Pimentel relatou em juízo que o acusado portava uma arma de fogo no momento do assalto (ID 25787289 - Pág. 3).

Destarte, prevalece a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/8/2020).

Ressalte-se que “a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (
AgRg no HC n. 788.681/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023), o que não se verifica na espécie.

Por tal razão, “a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena” (
AgRg no HC n. 720.951/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/03/2022).

Assim, como a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a arma era um simulacro e não tinha potencial lesivo, não há que se falar em afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, notadamente diante da demonstração inequívoca de que o recorrente praticou o crime de roubo com emprego de arma de fogo.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025